Tribunal: TCU
Processo: 020.387/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8377/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.387/2024-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Eva Graciosa Vieira Siqueira (XXX.683.706-XX); Lilian Cristina de Assis Lima (XXX.442.107-XX); Maria Jose de Amorim Jacome (XXX.303.204-XX); Maria do Socorro de Moura Lima (XXX.376.127-XX); Regina Lucia de Sant Anna (XXX.481.827-XX); Rosalia de Sant Anna Silva (XXX.734.407-XX); Rosana Ferreira de Araujo Silva (XXX.401.867-XX); Rosana Ferreira de Araujo Silva (XXX.401.867-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.